Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-46.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TEMA 548/STF. IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1002/STF. SENTENÇA MANTIDA
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 548 de repercussão geral, sufragou acertadamente o entendimento de que o direito à creche constitui garantia constitucional indisponível, de implementação e concretização obrigatórias, o que afasta a discricionariedade do Poder Público e qualquer alegação de falta de recursos, já que o direito a creche e a educação básica constituem o núcleo essencial do direito à Educação.
2. Tanto por força do texto constitucional como da legislação infraconstitucional, a educação infantil integra a educação básica, ostentando seus mesmos caracteres, notadamente a obrigatoriedade sob pena de se proceder a um retrocesso, haja vista que não se pode conceber que o precedente não seja obrigatório, mas só o procedente, quando ambos integram um mesmo processo. Logo, se educação a partir de 4 (quatro) anos é obrigatória por força da Constituição e da legislação infraconstitucional, também o é aquela que a precede, vale dizer, a educação infantil, sob pena de se configurar um retrocesso social, o que não é admissível em se tratando de direitos sociais. 2.1. Cabe ao Estado implementar a educação básica e infantil como prioridade absoluta e decorrência da ordem vinculante da Carta da República, o que afasta qualquer discricionariedade de sua parte e a alegação de falta de recursos ou a necessidade de se obedecer a reserva do possível.
3. O Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, de forma unânime, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública que o integre, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas. 3.1. Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do STJ e, por consequência, cabível a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, que patrocina o autor. 3.2. Qualificar como muito baixo ou irrisória a quantia de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais – valor atribuído à causa) não se revela adequado, razão por que deve ser mantida a condenação aos honorários tal qual definida na origem (20% sobre o valor da causa – art.85, §2o, CPC).
4. Recursos conhecidos e não providos.